Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008883-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO ATACADO POR RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1008883-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra acórdão

desta Câmara (Id.
293683888), que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo, mantendo a decisão agravada.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que conforme reconhecido no v. acordão, no recurso de agravo de instrumento nº 1005733-73.2025.8.11.0000, foi anulada a decisão anterior que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante ao deferimento da caução.

Alega que, mantendo-se intacto o decisum proferido no agravo de instrumento nº 1005733-73.2025.8.11.0000, o feito retornará ao juízo de piso para apuração de eventuais valores devidos ao embargado, de modo que todos os atos praticados posteriormente estarão anulados, o que inclui a decisão agravada, proferida na fase de cumprimento de sentença.

Assevera que o v. acordão embargado foi omisso no tocante a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, considerando que ainda não houve trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento nº 1005733-73.2025.8.11.0000.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, para o fim de aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento 1005733-73.2025.8.11.0000 (Id. 295396862)

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 297938871).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16/07/2025 a 18/07/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO ATACADO POR RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade a ser reconhecida, isso porque o cumprimento provisório de sentença não exige nova intimação do devedor antes da realização de atos de constrição, sobretudo quando já houve a devida intimação para pagamento voluntário e posterior decisão determinando a penhora. A pendência de análise de um recurso especial não dotado de efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, por isso, é cabível a exigibilidade do título executivo”

Para tanto,
a embargante defende em suas razões que o v. acordão embargado foi omisso no tocante a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, considerando que ainda não houve trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento nº 1005733-73.2025.8.11.0000.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, para o fim de aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento 1005733-73.2025.8.11.0000.

Em que pese às razões expostas pela embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a matéria foi abordada e analisada no acórdão embargado, conforme trecho do acórdão na parte que interessa:

“
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em outro feito — Agravo de Instrumento n.º 1005733-73.2022.8.11.0000 —, no bojo de embargos de declaração, foi anulada a decisão anterior que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente quanto ao deferimento da caução. Tal anulação decorreu da ausência de prévia intimação do executado para se manifestar acerca da suficiência e idoneidade do bem ofertado, o que configura violação ao contraditório. Tratando-se de vício sanável, cabe ao juízo de origem, após a devida manifestação da parte executada, convalidar a garantia apresentada ou determinar eventual reforço da caução. Ressalte-se, contudo, que tal deliberação não interfere na análise do presente recurso“ (Id.
293469365).

Logo, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é mero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc . I, e 489, § 1º, do CPC/2015.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10248687620228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025